Tribunal: TJPA
Processo: 0804040-25.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804040-25.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊCIA. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL.

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PRLIMINAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DA AUTORA DO FATO. REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA COMUM, EM FACE DA INCOMPATIBILIDADE EDITALÍCIA COM OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS. INCABIMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSENCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA INTIMAÇÃO DA RÉ. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É cediço que
a citação editalícia é medida excepcional, somente podendo ser deferida após esgotados os esforços para a citação pessoal da acusada
, o que não ocorreu no caso em apreço.

2. Nos termos do art. 66, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, a remessa dos autos à justiça comum pressupõe o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do acusado para a realização de sua citação, o que não ocorreu no presente caso.

3. CONFLITO NEGATIVO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e julgar-lhe procedente, declarando a competência do Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal Distrital de Icoaraci, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos
04
dias e finalizada aos
11
dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
04
de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci em face do Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal Distrital de Icoaraci.

Consta dos autos que o feito de n. 0802864-06.2021.8.14.0401, foi inicialmente distribuído ao Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal Distrital de Icoaraci e após manifestação ministerial encaminhou os autos, ao Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, em razão
“ante a impossibilidade de citação pessoal, tendo em vista que ela se encontra em local incerto e não sabido, que se proceda à remessa dos autos ao juízo comum para os ulteriores de direito, conforme dispõe o artigo 66, parágrafo único, da lei do Jecrim, coadjuvado pelo enunciado criminal n. 64 do FONAJE, adotando-se, portanto, o procedimento comum previsto no CPP, ouvindo-se a vítima e requisitando-se os antecedentes policiais e judiciais da ora denunciada.”
.

Em 06.02.2023 houve decisão (ID 13125187) da Dra. Vanessa Ramos Couto - Juíza de Direito Auxiliar da 3ª Entrância, em exercício na 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que suscitou o presente conflito negativo aduzindo:

“(...) O Código de Processo Penal tem aplicação subsidiária à Lei dos Juizados Especiais e, por sua vez, os preceitos do Código de Processo Civil, devem ser aplicados subsidiariamente aos do Código de Processo Penal (artigo 92 da Lei 9.099/95 e artigo 3º do Código de Processo Penal).

De sorte que, em se tratando de citação por edital, que só terá lugar no caso em que o demandado estiver em local ignorado, para que se reconheça essa circunstância, necessário se faz que se diligencie no sentido de obter o endereço do demandado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (artigo 66 da Lei 9.099/95, artigos 361 e 363, §3º, do Código de Processo Penal, e artigo 256, II, e §3º, do Novo Código de Processo Civil).

No caso sob exame, o oficial de justiça sequer afirmou que a denunciada não mora no endereço constante dos autos. Absolutamente, não. A certidão do oficial de justiça foi no sentido de que, nas diligências que realizou, encontrou a casa sempre fechada, a despeito de ela aparentar ser habitada (ID 73843046), o que significa dizer que não se pode excluir a possibilidade de a denunciada residir no endereço indicado nos autos, porém não estar ali, a quando das diligências do oficial de justiça.

Para além disso, não foram feitas quaisquer diligências no sentido de se buscar o endereço atualizado da denunciada no juizado especial criminal.

Logo, no momento, quer porque o oficial de justiça não afirmou que a denunciada não mora no local indicado nos autos, quer porque não se diligenciou junto a cadastros de órgãos públicos e/ou de concessionárias de serviços públicos para obtenção do endereço atualizado da denunciada, não se pode afirmar que ela se encontra em local ignorado, e, por via de consequência, persiste a competência do juizado especial para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 109 e 115, III, do Código de Processo Penal, ao declarar este juízo de direito da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci incompetente para processar e julgar este feito, suscito o conflito negativo de jurisdição.”.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a remessa à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Nesta instância, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, manifestou-se pela
procedência
do presente conflito negativo de competência para ser declarada a competência do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal Distrital de Icoaraci para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

Por restarem configurados os pressupostos processuais, conheço do presente conflito de competência.

Cinge-se o mérito em perquirir qual juízo competente para processar e julgar a prática do crime de ameaça.

De acordo com os autos, a autora FABRICIA BARBOSA DOS SANTOS teria supostamente cometido os delitos tipificados no art. 140 do Código Penal e art. 147 do Código Penal, e desfavor da vítima EDILEA DE NAZARE NASCIMENTO GALUCIO.

Em sentença oriunda da Vara do Juizado Especial Criminal de Icoaraci, a Magistrada entendeu que o crime do art. 140, do CPB, encontrava-se extinto, em razão de o direito de queixa-crime ter decaído. Já quanto ao crime do art. 147, do CPB, entendeu que diante da impossibilidade de citação da autora, e conforme a manifestação do Ministério Público, o feito deveria ser redistribuído para uma das Varas Comuns do Distrito de Icoaraci.

Encaminhados os autos para a 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, a Magistrada
suscitou o conflito
, asseverando que o Juizado Especial Criminal não esgotou todas as possibilidades de encontrar a autora dos fatos, e, portanto, persiste a competência para processar e julgar o feito aquela Vara Especial.

Assiste razão a Magistrada da 1ª Vara de Icoaraci
. Explico.

Compulsando os autos, observa-se, através da Certidão de ID 13125144 – Pág. 49, que o Oficial de Justiça não logrou êxito em intimar a autora do fato, em razão de não localizar a parte no endereço declinado nos autos, fazendo constar na certidão:
“CERTIFICO, que em cumprimento ao mandado Nº. 58161188. Que diligenciei até o endereço constante no mandado, e aí estando, após as formalidades legais, DEIXEI DE INTIMAR: FABRICIA BARBOSA DOS SANTOS. Pois não foi localizado, Aa passagem Madalena, que ao entra em contato com a vítima, a mesma informou que o endereço que consta no mandado está errado, que a autora morava na travessa Andradas nº 2560, pois a mesma já se mudou. Assim sendo, devolvo o mandado para à Secretaria de origem para as providências cabíveis.”.

Veja-se ainda que o Sr. Oficial de Justiça, em uma segunda tentativa de intimar a ré (ID 13125167 – Pág. 80), assim certificou:
“Certifico que, em cumprimento ao mandado exarado pelo MM. JUÍZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ICOARACI, ESTADO DO PARÁ, Processo nº 0802864- 06.2022.8.14.0401, nos dias 28.06.2022 e 05, 14.07.2022, em horários alternados, diligenciei na Travessa Andradas, 2560, bairro Agulha, Icoaraci, e lá estando, não encontrei a Sra. FABRICIA BARBOSA DOS SANTOS, em nenhuma das diligências, encontrando a residência fechada, mas, com sinais de habitação, e por esta razões, deixei de intimá-la.”.

Ocorre que frustrada a intimação da acusada, o processo foi encaminhado a Justiça Comum, com espeque no art. 66 da Lei nº 9.099/95, ante a necessidade de se proceder à citação por edital, inadmissível no âmbito do Juizado Especial, em virtude da não localização da autora do fato para audiência preliminar.

É cediço que
a citação editalícia é medida excepcional, somente podendo ser deferida após esgotados os esforços para a citação pessoal da acusada
, o que não ocorreu no caso em apreço.

Perlustrando os autos, vejo que
não foram utilizados todos os meios a fim de intimar a autora do fato para o seu devido comparecimento à audiência preliminar.

Ao contrário disso, tem-se bem evidente, que a Juíza de Direito do Juizado Especial Distrital de Icoaraci, apenas encaminhou os autos ao Juízo Comum.

A Magistrada do Jecrim de Icoaraci, deveria ter envidado esforços no sentido de intimar a autora, esgotando todos os meios necessários para encontrar o endereço atualizado. Contudo, apenas
declinou da competência, deixando de realizar as buscas necessárias para encontrar a ofensora
.

Ora, sabe-se que, os meios necessários para as tentativas de citação na pessoa da ré, devem ser esgotados, e só após isso, enviar os autos ao Juízo Comum, para que proceda a citação editalícia, o que definitivamente não é a hipótese dos autos.

Colaciono entendimento neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. CITAÇÃO POR EDITAL (LEI 9.099/1995, ART. 66, PARÁGRAFO ÚNICO). NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. RETORNO DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. - O Magistrado atuante perante o Juizado Especial Criminal não pode determinar a remessa dos autos ao Juízo Comum, com fundamento no art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/1995, antes de esgotadas as tentativas de citação pessoal do réu - Conflito julgado procedente. (TJ-SC - CJ: 00024328520198240000 Blumenau 0002432- 85.2019.8.24.0000, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara Criminal).

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. CONFLITO PROCEDENTE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTOR DO FATO E, APÓS ISSO, DE OFERECIMENTO DA COMPETENTE DENÚNCIA, PARA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 05 DO TJBA E DO ART. 77 DA LEI Nº. 9.099/95. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE, PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DA COMARCA DE ILHÉUS. ACORDÃO (TJ-BA - CC: 80284491620208050000, Relator: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA, SECAO CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2021).

Vale transcrever brilhante entendimento do Procurador de Justiça a respeito:
“(...) após a juntada da referida certidão, temos que não foram feitas novas diligências no sentido de encontrar o paradeiro da autora do fato, como consulta em cadastros de órgãos públicos, muito menos nova tentativa de intimação no endereço citado, fato que faz com que a competência para instruir o feito ainda recaia sobre o juízo suscitado, no caso o Juízo da Vara do Juizado Especial Criminal Distrital de Icoaraci, tendo em vista que este somente pode remeter os autos ao juízo comum, com espeque no art. 66, parágrafo único da Lei 9.099/95, quando esgotar todos os meios possíveis para tentar intimar a acusada, o que não ocorreu no caso em tela.”

Dessa forma, mostra-se precipitada a remessa dos autos ao Juízo Comum. Logo, entendo que o Juizado Especial Criminal Distrital de Icoaraci é o competente para apreciar e julgar o feito.

Ante o exposto, corroborando
in totum
o parecer Ministerial, julgo
PROCEDENTE
o incidente, para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI para processar e julgar o feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023